Tribunal: TJPA
Processo: 0013584-70.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013584-70.2019.8.14.0401

APELANTE: FABIO PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º DO CPB –
RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL – INVIABILIDADE -
nenhum ato deve ser declarado nulo se não CAUSAR prejuízo para aS PARTES (pas de nullité sans grief). AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA apuração da verdade processual ou DA decisão da causa
EX VI
563 E 566 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO.LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE –INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE A AÇÃO ADVEIO DE UMA AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL E IMINENTE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
EX VI
ART. 387, IV DO CPP. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR

I – Com Espeque no princípio da instrumentalidade das formas, esculpido nos artigos 563 e 566 do CPP, o qual revela que nenhum ato deve ser declarado nulo se não adveio prejuízo para a acusação ou para a defesa (pas de nullité sans grief), bem como não deve ser declarada a nulidade que não houver comprometido a apuração da verdade processual ou a decisão da causa. De certo que e
m matéria de nulidade, no processo penal, como cediço, há de ser demonstrado prejuízo, ausente na espécie;

II – Em face dos argumentos esposados, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

I – A condenação deve ser mantida e a tese de legítima defesa afastada, uma vez que não há quaisquer provas de que o recorrente teria se defendido de forma proporcional à injusta agressão da vítima. Nos casos de violência doméstica e familiar praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes do STJ;

II - Diante do exposto, segue mantida a condenação do apelante às penas de
04 meses e 10 dias de detenção, como incurso nas sanções do art. 129, § 9º do CPB, detratada pelo período da pena provisória,
restando cumprida a pena imposta nos termos do artigo 1º da Lei 12.736/12, além do pagamento de R$500,00 a título de danos morais;

III - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Câmara Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FABIO PANTOJA, foi julgado e ao final condenado a pena
de 04 meses e 10 dias de detenção, como incurso nas sanções do art. 129, § 9º do CPB. Todavia, o recorrente ficou custodiado do dia
01/07/2019 até 27/11/2019,
sendo procedido a detração do tempo de cumprimento da pena provisória, restando, por consequência, cumprida a pena imposta nos termos do artigo 1º da Lei 12.736/12, bem como ao pagamento de R$500,00 a título de danos morais. Irresignado com a sentença prolatada pela 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Capital, interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da e referida decisão.

Em suas razões, a Defensoria Púbica pleiteou a nulidade por ausência de intimação da defesa, para se manifestar sobre o laudo realizado no réu. Subsidiariamente, a absolvição, em razão da legitima defesa, e diante da ocorrência de agressões reciprocas. E p
or fim, julgar improcedente o pedido de condenação em danos
morais ou reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do recorrente (ID n°6084139).

Em contrarrazões, o Ministério Publico requereu o desprovimento do recurso (ID n°6084139).

Nesta Superior Instância o
Custos Legis,
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Apelação interposto por FÁBIO PANTOJA, com fulcro no art. 593, I, do CPP, em face da sentença condenatória.

Narra a exordial acusatória, que no dia 01/07/2019, por volta das 09h, a vítima TAINARA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS, foi agredida fisicamente pelo acusado, seu ex companheiro, com vários socos em seu rosto, e no momento das agressões tentou se defender vindo a cortar-se em um espelho. Verificou-se que as agressões ocorreram devido ela ter ido buscar seu filho menor na casa do acusado, no entanto ele negou entregar a criança então partiu para as agressões contra a vítima.

Em face dos fatos, o recorrente foi processado, julgado e condenado a
pena de 04 meses e 10 dias de detenção, como incurso nas sanções do art. 129, § 9º do CPB. Todavia, o recorrente ficou custodiado do dia
01/07/2019 até 27/11/2019,
sendo procedido a detração do tempo de cumprimento da pena provisória, restando, por consequência, cumprida a pena imposta nos termos do artigo 1º da Lei 12.736/12, bem como ao pagamento de R$500,00 a título de danos morais. Irresignado com a sentença, interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da e referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

1.TESES DA DEFESA

Em suas razões, a Defensoria Púbica
pleiteou a nulidade por ausência de intimação da defesa, para se manifestar sobre o laudo realizado no réu. Subsidiariamente, a absolvição, em razão da legitima defesa, e diante da ocorrência de agressões reciprocas. E p
or fim, julgar improcedente o pedido de condenação em danos
morais ou reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do recorrente (ID n°6084139).

2.DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA SE MANIFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL REALIZADO NO RÉU.

A defesa sustenta cerceamento de defesa por ausência de intimação da defesa para se manifestar acerca do laudo de lesão corporal do recorrente. Tal arguição, no entanto, não merece prosperar.
Com Espeque no princípio da instrumentalidade das formas, esculpido nos artigos 563 e 566 do CPP, o qual revela que nenhum ato deve ser declarado nulo se não adveio prejuízo para a acusação ou para a defesa (pas de nullité sans grief), bem como não deve ser declarada a nulidade que não houver comprometido a apuração da verdade processual ou a decisão da causa. De certo que que e
m matéria de nulidade, no processo penal, como cediço, há de ser demonstrado prejuízo, ausente na espécie. Ordem denegada" (HC n. 410.161/PR, Sexta Turma, Rel. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 27/4/2018, grifei). E ainda:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. NULIDADE. QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO REGISTRADA EM ATA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 4. Acórdão proferido pelo Tribunal de origem se encontra em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental não provido" (AgInt no AREsp n. 442.923/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/5/2018, grifei).

Ademais disso,
em suas alegações finais, momento processual adequado, nos termos do artigo 571, inciso II, do CPP, a defesa não teria feito qualquer menção a nenhuma nulidade, de forma que o assunto está coberto pelo manto da preclusão. Em face dos argumentos esposados, rejeito a preliminar suscitada.

3.DA NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA, EM FACE DAS LESÕES RECIPROCAS

De fato, o instituto da legítima defesa exige do agente o uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão, isto é, o agente faz uso dos recursos que tem à disposição no momento da agressão, mas o faz na medida suficiente para afastar a agressão injusta. Nesses termos, o acervo processual nos remete que o recorrente foi quem teria inaugurado as agressões, pelo fato da ofendida ter dito que tinha que sair para resolver uns problemas, ocasião em que teria sido agredida, e a mesma ,a vítima, que estava se maquiando naquele momento, jogou o espelhinho contra o agressor (recorrente). Com efeito, inviável cogitar-se em absolvição se as declarações da vítima, em contraposição às do recorrente, estão em consonância com as provas dos autos, atestando a existência das lesões, compatíveis com a dinâmica descrita no artigo 129, § 9º, do Código Penal. Logo, inviável reconhecer-se a legítima defesa sem a prova de que a ação do apelante foi decorrente de agressão injusta, atual ou iminente, para proteger direito próprio ou de terceiros, mediante o uso de meios moderados.

Com efeito, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Assim, deve-se manter a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, pois as declarações da ofendida acerca do fato, além de coerentes e harmônicas, guardam consonância com o laudo da perícia a que se submeteu.
In casu
, não se vislumbra hipótese de lesões recíprocas ou legítima defesa, pois a ação da vítima contra o acusado se deu para repelir injusta agressão por ele iniciada, sendo a ofendida agredida pelo réu com socos, inclusive na barriga, estando a ofendida grávida.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA A QUANTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...).

7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...).

6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).

Segundo se extraem do conjunto probatório, a legítima defesa, por si só, não pode prosperar, principalmente porque a argumentação empregada não se coaduna com as provas produzidas, o que induz, claramente, se tratar apenas de uma versão apresentada como tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo ilícito, uma vez que não apresentou qualquer tangibilidade com o acervo, restando isolada.

Portanto, n
ão havendo no acervo probatório, elementos convincentes de que a vítima teria esboçou qualquer gesto que representasse ameaça de agressão a um bem juridicamente tutelado do recorrente, descabida se faz a alegação de que o crime fora praticado acobertado pela excludente da legítima defesa própria.
Restando, dessa forma, configurado que o apelante incorreu no tipo descrito no art. 129, § 9º do CPB.

4. DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU SUA REDUÇÃO EM FACE DA HIPOSUFICIÊNCIA DO APELANTE.

Na hipótese, o inciso IV , do art. 387 , do Código de Processo Penal , dispõe que será possível a fixação de valor mínimo à título de reparação dos danos causados pela infração, sendo necessário que haja um pedido formal da parte ofendida, por intermédio de seu assistente ou do Ministério Público, com indicação de valores e provas suficientes a sustentá-los.
O STJ, no julgamento do Resp. 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso, no sentido da acusação ou da parte ofendida, assegurando o contraditório e a ampla defesa ao réu.
Desta forma, verificou-se que houve um prévio debate sobre a questão e instrução específica em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizando ao acusado todos os meios de defesa constitucionalmente assegurados, observou-se que o decisum atacado se amolda ao caso concreto, devendo o recorrente efetuar o pagamento de quinhentos reais, a título de danos morais, segundo os termos alicerçados na sentença de primeiro grau (ID 6084137).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a condenação de FÁBIO PANTOJA, às penas de
04 meses e 10 dias de detenção, como incurso nas sanções do art. 129, § 9º do CPB, a qual foi detratada em face do período em que o recorrente
ficou custodiado (01/07/2019 até 27/11/2019)
, restando, por consequência, cumprida a pena imposta nos termos do artigo 1º da Lei 12.736/12, bem como ao pagamento de R$500,00 a título de danos morais,
nos termos da fundamentação.

E como voto

Belém, 21 de março, de 2022.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022